Tribunal: TJDFT
Processo: 0736003-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736003-74.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: KATHIA DE MELO MARTINS PINHEIRO TELES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. PASEP. BANCO DO BRASIL. SALDO A MENOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. INÉPCIA RECURSAL. AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. 1. Verifico que o recurso possui os elementos necessários para seu conhecimento, visto que menciona expressamente os fundamentos da sentença objurgada. 2. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a r. sentença em que o Juízo monocrático julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em ação pelo procedimento comum ajuizada contra BANCO DO BRASIL, alegando que o saldo constante em conta do PASEP é inferior ao que deveria, pois o requerido não teria aplicado os reajustes necessários. 3. A legitimidade, como condição da ação, deve ser verificada em abstrato, em vista do que foi alegado pelo autor, conforme a teoria da asserção, de tal sorte que havendo liame entre conduta que possa ser imputada ao réu e os fatos aduzidos pela parte autoral, resta configurada a legitimidade passiva ad causam. 4. É legítimo o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda relativa ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP em que não se discutam os índices legais do programa, mas à má administração dos valores e descumprimento das diretrizes do Conselho Diretor do fundo. (Acórdão 1233881, 07038660620198070012, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Não são objeto de questionamento, por parte do autor, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. Os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito. (Acórdão 1192005, 07298237620188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6. Não havendo sequer a formação da relação processual, vedado ao Tribunal adentrar no mérito da questão, sob pena de configurar cerceamento de defesa e supressão de instância julgadora. 7. Recurso provido. Sentença cassada. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 485, inciso VI, e 17, ambos do Código de Processo Civil, 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003, e 4o, da Lei Complementar no26/1975, asseverando que o Banco do Brasil não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que sua responsabilidade limita-se a atos de mero arrecadador e não tem ingerência sobre os índices de atualização fixados pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP. Acrescenta que obedece aos parâmetros de atualização ditados pela União Federal. Invoca divergência jurisprudencial no aspecto, colacionando ementas de julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul a título de paradigmas. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos aos artigos 485, inciso VI, e 17, ambos do Código de Processo Civil, 7o e 10, ambos do Decreto 4.751/2003, e 4o, da Lei Complementar no26/1975, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017